Tribunal: CARF
Processo: 12897.000362/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12897.000362/2009-89
ACÓRDÃO
2002-009.915 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMART TECH CONSULTING LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 29/06/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 34.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, nos termos estabelecidos no artigo 32, II da
Lei 8.212, de 1991, com valor estabelecido nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e artigos 283, II, “a” e 373 do RPS, atualizada pela Portaria
MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, conforme expressamente previsto na
legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.915 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000362/2009-89
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, DEBCAD N° 37.177.796-8, lavrado por deixar a
empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, II,
c/c o art. 255, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
Discordando da Autuação, a empresa apresentou impugnação, de fls.101/116, em
29/07/2009.
A 12a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias • Data do fato gerador:
29/06/2009 Ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL DOS FATOS GERADORES EM
TÍTULOS IMPRÓPRIOS. INFRAÇÃO.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores considerados pela
fiscalização como bolsa de estágio.
E aplicável a retroatividade benigna somente aos aspectos modificados pela lei
nova.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2013, Recurso Voluntário, alegando em síntese que:
1) O que ocorreu foi um erro de fato, posto que os valores relacionados ao
pagamento de bolsa-auxílio de estagiários não foram lançados contabilmente de
forma discriminada, o que acabou acarretando o lançamento de contribuições
previdenciárias sobre os mesmos (objeto de outro auto de infração), bem como
a aplicação da multa in casu.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.915 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000362/2009-89
3
2) A Administração Púbica deve zelar pela busca da verdade material dos fatos.
3) O correto seria a retificação de seus registros contábeis, e não a lavratura de
Auto de Infração.
4) Que a multa deve ser reduzida.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a multa aplicada por deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, II, c/c o art. 255, II, e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O presente auto de infração foi lavrado com base no art. 32, II, da Lei n° 8.212/91,
em função de ter a empresa contabilizado valores de bolsa estágio na mesma conta das rubricas
em que incide contribuição previdenciária.
Tal fato pode ser constatado pelos termos de compromisso dos estagiários Diego
Ribeiro de Andrade; Magda Martha de Oliveira; Jair Ramos da Silva Filho; Dirceu Afonso Siqueira
Júnior; Priscila Figueiredo Thompson; Natália Martins Galdino; Eduardo Garcia de Araújo Feio,
anexados às fls. 09 a 15 dos autos pela fiscalização, juntamente com as cópias da contabilidade às
fls. 16 a 50.
O que não é negado pelo contribuinte que alega a ocorrência de erro de fato.
Portanto, restou caracterizada a infração de deixar de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
A penalidade aplicada possui lastro legal no artigo 32, II, da Lei 8.212/91, razão por
que, sujeita a reajuste.
De acordo com o artigo 283, inciso II, alínea “j” e artigo 373, do Decreto no
3.048/99, o valor da multa aplicada sofre reajuste nos mesmos índices dos benefícios pagos pela
Previdência Social, conforme previsão das Leis nos 8.212/91 e 8.213/91:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.915 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000362/2009-89
4

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II – a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
Art.225. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
No presente caso, a multa aplicada, em patamares mínimos, foi atualizada pela
Portaria Interministerial MPS/MF No 48, de 12 de fevereiro de 2009, que estabeleceu no inciso V
do artigo 8o a mudança no valor da multa aplicada, tal como previsto no art. 373 do RPS, não se
verificando qualquer ilegalidade nesse procedimento, uma vez que expressamente previsto na
legislação citada.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.915 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000362/2009-89
5
Cabe ainda destacar que compete à autoridade administrativa aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, em face da ocorrência dos fatos dispostos em lei.
Finalmente, para exclusão da exigência tributário é imperioso que pedido de
retificação seja aviado anteriormente ao início da ação fiscal, consoante dispõe o artigo 147 do
CTN. De outro lado, para sua admissão é necessário que reste comprovado o erro cometido. A
míngua do cumprimento de tais requisitos, mantém-se o lançamento
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 512
DF CARF MF
Original